Tribunal: TJBA
Processo: 0075707-10.2010.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0075707-10.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARTA MARIA FIGUEIRAS MARQUES e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
ANULAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COMPROVADA. ART. 134, DO CTB. FLEXIBILIZAÇÃO. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DE PONTUAÇÃO NA CNH. SEGURANÇA CONCEDIDA. OPINATIVO MINISTERIAL ACOLHIDO. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária contra sentença que concedeu a segurança vindicada anulando penalidade que suspendeu o direito de dirigir da Impetrante por 6 meses, excluindo a pontuação aplicada à sua CNH, referentes às multas relativas ao veículo alienado para terceiro, após a data de venda.

I
I. Questão em discussão

2. Avaliar, à luz dos artigos 134 e 257 do CTB e do entendimento jurisprudencial, a (in)validade da suspensão do direito de dirigir e pontuação aplicada à CNH da Impetrante, considerando que as infrações ocorreram após a venda do veículo.

III. Razões de decidir

3.
A impetrante comprovou que, ao tempo das infrações, o veículo já não se encontrava mais em seu poder, evidenciando a ausência de responsabilidade nas condutas infracionais.

4.
O STJ e tribunais estaduais vêm relativizando a regra do art. 134 do CTB, reconhecendo que a solidariedade prevista no referido dispositivo não é absoluta, especialmente quando comprovada a ausência de culpa do alienante, decorrente da perda da posse do veículo.

5.
A aplicação da penalidade à impetrante, mesmo diante da comprovação de que não era mais proprietária/condutora do veículo configura situação irregular, que justifica a concessão da segurança vindicada.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença integrada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
INTEGRAR A SENTENÇA
, pelos motivos expostos no voto do Relator.